Tribunal: TJSP
Processo: 0009751-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Impetração em favor próprio. Alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. Instrução criminal já encerrada, sendo proferida sentença condenatória. Incidência da súmula 52 do STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito praticado,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Impetração em favor próprio. Alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. Instrução criminal já encerrada, sendo proferida sentença condenatória. Incidência da súmula 52 do STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito praticado, consistente em roubo majorado, perpetrado em concurso de pessoas, com invasão à residência da vítima e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Outrossim, constata-se a reiteração delitiva, indicando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009751-16.2020.8.26.0000, da
Comarca de
Ribeirão
Pires,
em que é
impetrante/paciente CRISTIAN ISAAC RUIZ VILLA BLANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009751-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0009751-16.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Grande da Serra
Impetrante/Paciente: CRISTIAN ISAAC RUIZ VILLA BLANCA
VOTO No 23.616
Habeas Corpus. Roubo majorado. Impetração em favor
próprio. Alegação de excesso de prazo da prisão preventiva.
Instrução criminal já encerrada, sendo proferida sentença
condenatória. Incidência da súmula 52 do STJ. Ademais,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade concreta do delito praticado,
consistente em roubo majorado, perpetrado em concurso de
pessoas, com invasão à residência da vítima e mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.
Outrossim, constata-se a reiteração delitiva, indicando a
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por CRISTIAN ISAC RUIZ VILLA BLANCA, em
favor próprio, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Antônio
Carlos Pontes de Souza, da Vara Única da Comarca de Rio
Grande
da
Serra,
sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal, consistente na manutenção da custódia
cautelar.
Sustenta
o
impetrante/paciente,
em
síntese, a ocorrência de excesso de prazo, por permanecer preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009751-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preventivamente há mais de 21 meses, salientando que o delito a
ele imputado teria sido perpetrado sem violência ou grave
ameaça, pontuando, por fim, que seu nome é Cristian Isac Ruiz
Villa Blanca, e não Jaime Alejandro Quesada Vazquez, como
consta nos autos de origem.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja
revogada a sua custódia, com a expedição de alvará de soltura
em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 8/10).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 14/14v) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem (fls. 16/17).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Consoante as informações prestadas pelo
Juízo a quo, em 22 de maio de 2018, o paciente foi preso em
flagrante, vindo a ser denunciado como incurso no art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal.
Segundo apurado, na data dos fatos, na
Rua Arujá, na Vila Conde Siciliano, em Rio Grande da Serra,
Leonardo da Silva Avelino, o ora paciente e um terceiro não
identificado, invadiram a residência da vítima Edmundo Alexandre
Santos e, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma
de fogo, disseram ao ofendido, por várias vezes "cadê o dinheiro,
cadê o dinheiro, vou te matar, você quer levar tiro na cara?" e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009751-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prenderam no quarto. Na sequência, subtraíram dois aparelhos
celulares, um televisor LED de 42 polegadas, dois tablets, um
forno de micro-ondas, dois tênis, uma mochila, dezessete peças
de roupas e as chaves da residência, bens avaliados em R$
12.950.00, pertencentes à vítima, evadindo-se em seguida.
O ofendido conseguiu fugir e contatou a
polícia, que conseguiu abordar o veículo no qual estavam os
roubadores e os objetos subtraídos, sendo que o terceiro
indivíduo, não identificado, conseguiu fugir.
Em audiência de custódia realizada em 23
de maio p.p., a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
para a garantia da ordem pública e, na audiência de instrução e
julgamento realizada em 24 de setembro de 2018, a vítima
reconheceu Leonardo e o paciente.
Naquela ocasião, o paciente disse que seu
nome era, na verdade, Cristian Izaque Ruiz Villablanca e, deste
modo, havendo dúvidas quanto à sua identidade, converteu-se o
julgamento em diligência, sendo determinada a expedição de
ofícios às autoridades competentes, para a identificação do
acusado.
Recebidas as respostas dos ofícios, na
maior parte inconclusivas (Polícia Federal, Receita Federal,
Embaixada do Chile e Secretaria de Segurança Pública),
determinou-se, em 18 de novembro de 2019, a realização de
confronto papiloscópico como forma de identificar o paciente. A
perícia também restou inconclusiva e foram juntadas, aos autos,
as folhas de antecedentes relativas aos dois nomes utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009751-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelo paciente.
Em 02.06.2020, foi prolatada sentença
condenando CRISTIAN à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão em regime inicial fechado, com a manutenção da
custódia cautelar do paciente.
Em consulta ao sistema informatizado
deste E. Tribunal (INTINFO), apurou-se que CRISTIAN possui
uma condenação definitiva anterior por furto qualificado.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, constata-se não ter restado configurado o aventado
excesso de prazo na continuidade da segregação cautelar, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência,
devem ser observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética
de prazos.
In casu, a instrução criminal já foi
encerrada no feito de origem, o qual foi sentenciado, sendo
aplicável, à hipótese, a Súmula 52 do STJ: “Encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento
por excesso de prazo”.
Desse
modo,
não
se
mostra
desproporcional o prolongamento da prisão cautelar até esse
momento,
Ademais,
necessária
e
adequada
a
manutenção de custódia cautelar de CRISTIAN, com vistas à
garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do
delito pelo qual foi ele condenado, consistente em roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009751-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
majorado, perpetrado em concurso de pessoas, com invasão à
residência da vítima e mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, bem como em razão de sua
constatada reiteração delitiva, elementos sinalizadores da
insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator